Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709880-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARMEN VIRGINIA CARVALHO BARREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL impugnando o acórdão de ID 25974657, que deu provimento ao agravo para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 14:45:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator